Tribunal: TJMT
Processo: 1047146-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1047146-66.2025.8.11.0000

CLASSE:

RECLAMAÇÃO
(1
2375
)

ASSUNTO:
[
CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. S
R.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[
PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), MAURICIO QUADROS - CPF: 841.702.559-68 (RECLAMANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECLAMADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECLAMADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROCEDENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), O 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVERIA SANTOS FILHO), A 3o VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), A 5o VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 6o VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR), O 7o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), A 8o VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) E O 14o VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA). O 4o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), A 9o VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), O 11o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 12o VOGAL
( DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) E O 13o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA INAUGURAD PELA 10o VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), PELA IMPROCEDÊNCIA
.
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES SUCESSIVAS, ATÍPICAS, SEM PARCELAMENTO E DE ELEVADO VALOR. DESCONFORMIDADE COM O PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA IMEDIATA, COM REGISTRO DE PROTOCOLO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECLAMAÇÃO EM PLATAFORMA OFICIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO, CONTENÇÃO DO DANO E INSTAURAÇÃO EFETIVA DE CHARGEBACK. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, ao dar provimento
a
Recurso inominado interposto por instituição financeira, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) cabimento da reclamação para impugnar acórdão de Turma Recursal; (
ii
) afronta ao conteúdo vinculante do Tema Repetitivo no 466 e da súmula 479 do STJ, bem como do art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação mostra-se cabível pela indicação do acórdão impugnado, do paradigma do STJ e da tese jurídica supostamente desrespeitada.

4. A relação entre as partes é de consumo, e a instituição financeira responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço.

5. Fraudes eletrônicas em operações bancárias configuram fortuito interno e se inserem no risco da atividade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A realização de compras sucessivas, de alto valor, sem parcelamento e em desacordo com o perfil de consumo do cliente evidencia falha no dever de segurança quando o banco não adota mecanismos eficazes de detecção, bloqueio e contenção.

7. A pronta comunicação da fraude pelo consumidor e a ausência de providências concretas do banco, inclusive quanto à reversão da operação contestada (
chargeback
), reforçam a falha na prestação do serviço.

8. O acórdão reclamado contrariou a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipótese típica de fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação procedente.

Tese de julgamento
: 1. É cabível reclamação contra acórdão de Turma Recursal que contrarie jurisprudência consolidada do STJ, desde que haja indicação do ato impugnado, do paradigma violado e da tese desrespeitada. 2. A fraude eletrônica em cartão de crédito, quando inserida no risco da atividade bancária, configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A autorização formal da transação não exclui a falha do serviço quando o banco deixa de impedir operações manifestamente atípicas e de adotar medidas eficazes após a contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 988. CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I, 14 e 14, § 3o, II. Resolução STJ n. 3/2016, art. 1o. Regimento Interno do TJMT, art. 15-B, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479. STJ,
AgInt
no REsp n. 2.217.766/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.3.2026, DJEN 19.3.2026. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.279/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.5.2023,
DJe
17.5.2023. STJ, REsp n. 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9.8.2022,
DJe
18.8.2022.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares
:

Trata-se de Reclamação constitucional proposta por
MAURICIO QUADROS
em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado n.o 1079827-23.2024.8.11.0001, movido por
BANCO C6 S.A
.

O acórdão deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (id. 338208368).

O reclamante narra que foi vítima de fraude em operação de compra pela internet, com lançamentos seguidos no seu cartão de crédito no valor de R$ 6.209,40, às 18h20min e R$ 2.587,25 às 18h27min, totalizando R$ 8.796,65, sem que tivesse realizado ou autorizado, e que ao perceber imediatamente a irregularidade, promoveu comunicação administrativa ao banco às 18h57min., lavrou boletim de ocorrência e buscou o desfazimento das transações. Sustenta que os lançamentos no cartão de crédito, destoam completamente do seu perfil de consumo, eis que as compras efetuadas pelo autor são sempre parceladas em valores baixos e cuja fatura total do mês não excede aos 4 mil reais.

Afirma que o Banco C6 S.A. permaneceu inerte, deixando de adotar as medidas mínimas e esperadas de segurança e mitigação do dano, tais como, o bloqueio preventivo da transação contestada, a suspensão da liquidação do pagamento e, sobretudo, a instauração efetiva do procedimento de
chargeback
, instrumento inerente à atividade bancária e essencial à gestão de risco das operações com cartão de crédito. Alega que a sentença de reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, condenando a instituição financeira à restituição do valor cobrado e ao pagamento de indenização por dano moral, mas que a Turma Recursal reformou integralmente o julgado, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Afirma que o acórdão reclamado, ao conferir relevo decisivo à autenticação por sistema 3DS, ao afastar a prova de comunicação tempestiva e ao imputar o evento danoso à culpa do consumidor ou de
terceiro
, teria esvaziado o conteúdo vinculante do Tema Repetitivo no 466 e da súmula 479 do STJ, bem como afronta ao art. 14 do CDC. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, condenando o réu nas custas e honorários (id. 338188363).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 343418871).

O reclamado apresentou contestação, suscitando a inadmissibilidade por inadequação da via eleita, porque não demonstrada a divergência com precedente vinculante, limitando-se a reeditar os argumentos já deduzidos na demanda originária. No mérito, defende a autenticidade das transações, realizadas com emprego de validação 3DS, e a ausência de falha na prestação do serviço, sustentando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto. Requer a improcedência da reclamação (id. 352288381).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela não intervenção (id. 353146853).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Eminentes Pares,

1.

Da reclamação

A reclamação é instrumento de natureza excepcional e objetivo, sendo ônus da reclamante demonstrar, de plano, o exato enquadramento da sua pretensão nas hipóteses de admissibilidade previstas no rol taxativo do artigo 988 do CPC, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial.

Aos Tribunais de Justiça foi atribuída competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme previsto no artigo 1o da Resolução de no 3/2016, do STJ, reproduzido no artigo 15-B, VII
1
, do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõem que a parte poderá ajuizar reclamação contra decisão da Turma Recursal que contrariar jurisprudência do STJ consolidada em: i) incidente de assunção de competência;
ii
) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR);
iii
) julgamento de recurso especial repetitivo;
iv
) enunciados das Súmulas do STJ; v) precedentes do STJ.

No caso, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na demanda declaratória e indenizatória e sobreveio acórdão da Turma Recursal que deu provimento ao Recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O autor ajuizou a presente reclamação, ao argumento de que o acórdão questionado teria se afastado da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente da Súmula n.o 479, circunstância que autorizaria o manejo da medida com a finalidade de assegurar a observância dos precedentes qualificados.

Verifica-se que a reclamação, na espécie, revela-se instrumento processual idôneo, uma vez que a insurgência não se dirige propriamente à mera revisão do resultado do julgamento, mas à alegada desconformidade do acórdão proferido pela Turma Recursal com entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O reclamante indicou, de forma expressa, o ato judicial impugnado, apontou o paradigma tido por vulnerado e delimitou a tese jurídica que entende desrespeitada, qual seja, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Há, portanto, correlação entre o acórdão reclamado, o precedente invocado e a pretensão deduzida, o que basta, neste momento processual, para o reconhecimento da adequação da via eleita.

Desse modo, a reclamação preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecida.

2.

Do acórdão reclamado

O reclamante narra que foi vítima de fraude em operação de compra realizada por meio de cartão de crédito, após negociação eletrônica para aquisição de aparelho celular, ocasião em que foram lançadas duas transações sucessivas, nos valores de R$ 6.209,40 e R$ 2.587,25, totalizando R$ 8.796,65, sem que houvesse autorização válida para tais cobranças.

Em razão disso, ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente em parte pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário. Posteriormente, a Turma Recursal, ao apreciar o Recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, porquanto o reclamante figura como destinatário final dos serviços bancários disponibilizados pela instituição financeira, ao passo que o banco se enquadra, de modo inequívoco, no conceito legal de fornecedor.

Incidem, portanto, os
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como a disciplina da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos oriundos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando tais eventos se inserem no risco da atividade econômica por elas desenvolvida.

É exatamente esse o conteúdo normativo da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O acórdão reclamado afastou a responsabilidade do banco ao fundamento de que teria havido culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, essa excludente de responsabilidade comporta interpretação estrita, porquanto somente se configura quando demonstrado, de forma cabal, que o comportamento do consumidor constituiu a causa única e exclusiva do evento danoso, sem qualquer contribuição causal do defeito do serviço.

Não basta, pois, a constatação de que a vítima foi induzida por terceiro fraudador ou de que houve alguma interação do consumidor com o mecanismo operacional da compra. Exige-se, para o afastamento do dever de indenizar, a completa ruptura do nexo causal, o que não se verifica na hipótese em exame.

Conforme documentado nos autos, o consumidor foi vítima de golpe sofisticado, praticado em contexto de fraude eletrônica, no qual houve o lançamento de duas compras sequenciais (R$ 6.209,40, às 18h20min e R$ 2.587,25, às 18h27min), sem parcelamento, em curto intervalo de tempo (7 minutos), ambas de elevado valor e em desconformidade com o padrão ordinário de utilização do cartão, conforme extratos juntados no id. 338197369.

Ainda que as operações tenham sido formalmente concluídas mediante uso de cartão e validação, permanece hígido o dever da instituição financeira de disponibilizar mecanismos eficazes de segurança aptos a identificar, sinalizar e bloquear transações flagrantemente atípicas, sobretudo quando realizadas em sequência temporal exígua, sem parcelamento e em montante expressivo.

Esse aspecto é particularmente relevante. As duas transações impugnadas ocorreram em intervalo inferior a sete minutos, em valores singulares elevados e sem parcelamento, circunstâncias que, em tese, recomendavam atuação preventiva por parte da instituição financeira.

Em situações assim, o sistema de segurança bancária não pode limitar-se à mera validação formal da operação, mas operar de modo substancial, com monitoramento de comportamento transacional, avaliação de risco e adoção de travas preventivas quando a movimentação destoa sensivelmente do perfil do usuário.

Quando o sistema permite a consumação de compras vultosas, em sucessão imediata, sem acionamento de filtros de contenção minimamente eficazes, emerge a deficiência do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a compreensão de que o dever de segurança integra a própria essência da atividade bancária, não se tratando de obrigação acessória, mas de encargo inerente ao modelo de negócio adotado pela instituição financeira. Ao disponibilizar meios ágeis de pagamento, especialmente em ambiente digital, o banco assume os riscos correlatos às fraudes que se valem dessas ferramentas, não podendo transferi-los integralmente ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

Ademais, a fraude praticada por terceiros, ainda que viabilizada por técnicas de engenharia social, não descaracteriza, por si só, o fortuito interno. Ao contrário, precisamente por se tratar de ocorrência previsível dentro do contexto das operações bancárias contemporâneas, incumbe à instituição financeira estruturar mecanismos aptos a prevenir, mitigar ou neutralizar tais eventos.

Outro dado de relevo é que o banco foi acionado em prazo exíguo após a realização das compras, pois o reclamante realizou contestação formal da transação diretamente nos canais oficiais da instituição financeira em menos de 30 minutos, mediante protocolo n.o 202354438923 (id. 338192389), além de registros de atendimento, pedido de contestação/
chargeback
(id. 338192389), boletim de ocorrência (id. 338192393), notificação extrajudicial (id. 338197383) e reclamação formal na plataforma consumidor.gov. (id. 338197381), relevando conduta diligência do consumidor e afastando a premissa de inércia ou desídia.

E, uma vez cientificada da irregularidade, incumbia à instituição financeira demonstrar que adotou providências concretas e eficazes para contenção do prejuízo, em consonância com os deveres de segurança, cooperação e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, bem como com as normativas administrativas aplicáveis ao setor de meios de pagamento.

Em controvérsias dessa natureza, o ônus de comprovar a regularidade material das compras contestadas, bem como a suficiência dos mecanismos de segurança empregados, recai sobre a instituição financeira.

Não se exige do consumidor a produção de prova negativa acerca da autoria das operações, tampouco a demonstração técnica de vulnerabilidades internas dos sistemas bancários,
matérias
que escapam por completo à sua esfera de conhecimento e controle.

A instituição financeira, por deter superioridade técnica, informacional e operacional, é quem se encontra em melhores condições de comprovar a higidez do procedimento, a autenticidade substancial da operação e a efetiva adoção de providências preventivas e repressivas após a contestação.

Nesse ponto, avulta a relevância do procedimento de
chargeback
, pois, tendo o consumidor apresentado contestação dentro do prazo operacionalmente admitido de até 120 dias, incumbia à reclamada instaurar o procedimento correspondente, comunicar a contestação à cadeia de pagamento e oportunizar ao comerciante a apresentação de evidências aptas a demonstrar a legitimidade da transação. E, se tais evidências não fossem suficientes, a reversão do valor cobrado se consolidaria em favor do consumidor.

O que se extrai da narrativa e dos documentos indicados pelo reclamante, contudo, é que o reclamado sequer promoveu adequadamente esse procedimento, omitindo-se em etapa essencial para a apuração da fraude e para a mitigação do dano.

Ao deixar de instaurar medida técnica própria do sistema de pagamentos, apta a submeter a transação contestada a controle mais aprofundado de legitimidade, o banco enfraquece a regularidade da operação. Se a reclamada, mesmo cientificada prontamente da suspeita de fraude, não adota os instrumentos operacionais de reversão e investigação que estão sob seu exclusivo domínio, acaba por evidenciar falha na prestação do serviço.

Não se pode exigir do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, na forma do art. 4o, I, do CDC, o mesmo grau de expertise técnica, prudência operacional e capacidade de monitoramento que se impõe à instituição financeira.

Ainda que o reclamante tenha realizado atos materiais, isso não basta para excluir a responsabilidade do banco quando também se verifica deficiência em seu dever de vigilância, detecção e contenção de transações suspeitas. A cooperação involuntária da vítima no contexto do golpe não rompe, por si só, o nexo causal, desde que permaneça identificável contribuição relevante do defeito do serviço para o resultado lesivo.

Desse modo, a conclusão adotada pela Turma Recursal, ao reconhecer culpa exclusiva da vítima sem demonstrar a ausência de contribuição causal do sistema bancário para a consumação do dano, terminou por afastar indevidamente a incidência da Súmula n.o 479 do STJ.

Ao não reconhecer o defeito na prestação do serviço bancário, apesar da ocorrência de transações atípicas, sucessivas, de elevado valor, prontamente contestadas e não submetidas aos mecanismos eficazes de reversão e contenção, o acórdão reclamado esvaziou a responsabilidade objetiva da instituição financeira em hipótese típica de fortuito interno.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente questões relativas à aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e à caracterização do fortuito interno nas fraudes praticadas por terceiros, além de contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula n. 479, e os
arts
. 14, § 1o, e 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

3. A agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, argumentando que as fraudes bancárias configuram fortuito interno, integrante do risco da atividade econômica.

4. Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja submetido à apreciação colegiada, com a consequente reforma da decisão monocrática, e o reconhecimento do direito à restituição dos valores subtraídos e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em casos de "golpe de engenharia social", onde o consumidor, ludibriado, realiza transações bancárias.

III. Razões de decidir

6. responsabilidade civil das instituições financeiras no âmbito das relações de consumo está sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretada restritivamente, caracterizando-se apenas quando o consumidor é o único responsável pelo evento danoso, sem qualquer contribuição causal da falha do serviço.

8. A fraude praticada por terceiros, mesmo que por meio de engenharia social, insere-se no risco do empreendimento, sendo dever da instituição financeira
fornecer
mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear transações atípicas.

9. A vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, conforme o art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, impede que se exija dele a mesma expertise em segurança que se exige da instituição financeira.

10. O nexo causal entre a falha do serviço bancário, caracterizada pela ausência de bloqueio de operações atípicas, e o dano sofrido pela consumidora é evidente, não sendo possível transferir integralmente o risco da atividade bancária ao consumidor. Ao disponibilizar meios de pagamento ágeis, a instituição financeira assume os riscos do empreendimento.

IV. Dispositivo

11. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido e restabelecendo a sentença de primeiro grau que condenou a instituição financeira à reparação dos danos.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.217.766/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.

2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)

Portanto, verifica-se que o acórdão reclamado contrariou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a responsabilidade do banco em situação que se insere no risco do empreendimento bancário, impondo a procedência da reclamação.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a reclamação para reformar o acórdão questionado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou parcialmente os pedidos.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85, §2o).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1
0
a VOGAL):

Peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu judicioso voto.

Embora os argumentos expendidos no voto condutor sejam de extrema relevância e reflitam uma preocupação legítima com a proteção do consumidor, entendo que a solução jurídica para a presente Reclamação deve ser a
IMPROCEDÊNCIA
, em estrita observância à coerência decisória desta Seção de Direito Privado e aos limites cognitivos do instrumento processual previsto no art. 988 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por
Mauricio Quadros
em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de restituição e indenização.

O Reclamante alega que foi vítima de fraude ("falsa venda" de aparelho celular) e que o Banco C6 falhou ao permitir transações atípicas e não realizar o
chargeback
. Sustenta afronta à Súmula 479 e ao Tema Repetitivo 466, ambos do STJ.

O acórdão reclamado, por sua vez, fundamentou que a operação foi validada pelo protocolo de segurança 3DS (dupla autenticação), presumindo-se a regularidade da transação e configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC), por entender que não houve prova de vulnerabilidade técnica do sistema bancário.

1. Da inadequação da via eleita e do reexame de provas (art. 988, CPC)

A premissa fundamental para o julgamento deste feito reside na
natureza
da Reclamação. Como medida excepcional, ela não se presta a funcionar como um "terceiro grau de jurisdição" ou sucedâneo recursal para a correção de supostas injustiças na valoração da prova.

No caso concreto, a Segunda Turma Recursal não negou a vigência da Súmula 479 do STJ. Pelo contrário, o órgão julgador partiu do arcabouço normativo da responsabilidade objetiva, mas, ao analisar o
substrato fático-probatório
dos autos, concluiu que
a utilização do sistema 3DS e o fornecimento de códigos de validação pelo próprio consumidor romperam o nexo de causalidade
.

Para acolher a tese do Reclamante — no sentido de que o Banco deveria ter bloqueado a transação por ser atípica ou que a comunicação da fraude foi tempestiva o suficiente para impedir o dano — seria indispensável que esta Seção de Direito Privado procedesse a um minucioso reexame de logs de acesso, horários de notificação e perfil de consumo.

Tal providência, contudo, é vedada na via estreita da reclamação, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e por este Tribunal.

2. Distinção entre afronta a precedente e inaplicabilidade ao caso concreto

Não se confunde a
afronta direta
a um enunciado sumular com a conclusão de sua
inaplicabilidade
diante de circunstâncias específicas. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade pelo "fortuito interno". Contudo, a própria lei consumerista (art. 14, § 3o, II, CDC) prevê que tal responsabilidade é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor.

A Turma Recursal operou um juízo de subsunção fática: entendeu que, ao autenticar a compra por meio de mecanismo que exige o celular cadastrado e a senha pessoal (3DS), o consumidor assumiu o risco ou agiu com desídia. Discordar dessa conclusão implica rediscutir o mérito da causa, o que viola o princípio da soberania das decisões das Turmas Recursais em matéria fática.

3. Da necessidade de coerência decisória e integridade jurisprudencial

Ressalto, como ponto nevrálgico da divergência, a necessidade de manutenção da
integridade jurisprudencial
desta Seção. Aliás, nesta mesma sessão de julgamento, está em julgamento a
Reclamação no 1041533-65.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, envolvendo a Sra. Tereza Felix de Oliveira e o mesmo Banco C6, sob a égide da mesma discussão: fraude bancária e aplicação da Súmula 479 do STJ.

Naquele paradigma, esta Magistrada votou pela
IMPROCEDÊNCIA
, assentando que
“A reclamação não constitui via adequada para rediscussão de matéria fático-probatória já analisada pelo primeiro grau de jurisdição e pela Turma Recursal. Não cabe reclamação quando o acórdão reclamado não nega aplicação à súmula ou precedente invocado, mas apenas conclui pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, com base na análise das provas dos autos”
.

Tal conclusão, inclusive, alinha-se à precedente desta Egrégia Seção envolvendo caso absolutamente análogo, relatado pela eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo Regimental Cível no 1017459-44.2025.8.11.0000, julgado em 11/12/2025.

Em observância aos princípios da isonomia, segurança jurídica e previsibilidade (art. 926, CPC), é inadmissível que, em casos substancialmente idênticos — onde a Turma Recursal atribuiu a fraude à conduta do consumidor (seja pela formatação do aparelho, seja pela validação via 3DS) —, esta Seção adote soluções diametralmente opostas. Decisões conflitantes em uma mesma sessão de julgamento fragilizam a autoridade deste Tribunal e geram incerteza para os jurisdicionados.

4. Limites da responsabilidade objetiva bancária

A responsabilidade das instituições financeiras, conquanto objetiva, não é integral ou absoluta. Ela admite prova em contrário. Se o órgão reclamado, após analisar as "telas sistêmicas" e o comportamento do Reclamante, entendeu pela existência de fortuito externo (fato de terceiro ou culpa da vítima), essa interpretação está inserida no espaço de discricionariedade técnica e cognitiva do magistrado.

Não houve, portanto, negativa de vigência à norma federal, mas sim uma interpretação dos fatos que conduziu à não incidência da Súmula 479 ao caso específico de Maurício Quadros.

Ora, conforme já consignado na Reclamação no 1041533-65.2025.8.11.0000 da qual sou relatora,
“
A reclamação constitucional não é cabível quando o acórdão da Turma Recursal, embora reconheça a orientação da Súmula 479 do STJ, conclui por sua inaplicabilidade ao caso concreto com base na análise do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal ou instrumento de reexame de provas
”
, circunstância absolutamente aplicável à presente ação originária.

Ante o exposto, em harmonia com o precedente desta Seção (
AgInt
no 1017459-44.2025.8.11.0000) e visando manter a coerência com o julgamento da Reclamação no 1041533-65.2025.8.11.0000, proferido nesta mesma assentada,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

Custas pelo Reclamante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça outrora deferida (art. 98, § 3o, CPC).

Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
1
o VOGAL):

A
companho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
3a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
4
o VOGAL):

A
companho o voto da divergência inaugurada pela 10a
Vogal,
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
5
a VOGAL):

A
companho o voto da Relatora
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
ANT
Ô
NIO VELOSO PEL
E
J
A
JÚNIOR
(
6
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

(
7
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARI
LSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
8
a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(
9
a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela 10a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
.

V O T O

EXMO. SR. D
ES

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(1
1
o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela 10a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1
2o
VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela 10a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

V O T O

EXMO. SR. MARCOS REGENOLD FERNADES (13o VOGAL);

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela 10a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (14o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026